Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-97.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008396-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), RICARDO CICERO PINTO - CPF: 133.485.308-81 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RICARDO CÍCERO PINTO

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - SUPOSTO EXERCÍCIO IRREGULAR DA POSSE DA ÁREA CUJA PROPRIEDADE FOI ADQUIRIDA PELO AUTOR DA AÇÃO MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO, POR PROPRIETÁRIO DE ÁREA LINDEIRA – ALEGAÇÃO DE QUE IMÓVEL REIVINDICADO ESTARIA LOCALIZADO NOUTRO MUNICÍPIO – BEM ADQUIRIDO HÁ QUASE 25 ANOS -
AUTO DE CONSTATAÇÃO
QUE DÁ CONTA DA EDIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS, ALÉM DE CRIAÇÃO DE GADO PELO REQUERIDO – EVIDENTE RISCO DE DANO INVERSO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se o negócio através da qual o autor adquiriu o imóvel ter ocorrido há quase 25 (vinte e cinco) anos, e o
Auto de Constatação
confeccionado por oficial de justiça dá conta de que o requerido, ora agravante, é quem possui efetivamente a área onde, além de criar aproximadamente 500 (quinhentas) cabeças de gado, de ter uma tropa de burros e cavalos, fez edificar uma série de instalações e benfeitorias em perfeitas condições de uso, mostra-se precipitada a tutela de urgência para imitir o proprietário na posse de um imóvel.

Nesses casos, deve-se evitar o deferimento
inaudita altera parte
da liminar da imissão da posse do imóvel reivindicado, sendo conveniente o aguardo da contestação e/ou melhor instrução do feito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RICARDO CÍCERO PINTO

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
RICARDO CÍCERO PINTO
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse
nº 0002602-03.2018.8.11.0017 movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o banco agravado na
posse do imóvel objeto da matrícula n. 12.362, do CRI de São Félix do Araguaia/MT, concedendo, porém, ao requerido, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo e multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$100.000,00.

Narra o recorrente que na data de 10.01.2022 fora surpreendido quando um de seus funcionários que trabalham na Fazenda
Santa Rita,
localizada no município de São Félix do Araguaia/MT, lhe informou que de naquele dia esteve na sua propriedade um Oficial de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia, dizendo que estaria ali para efetuar uma constatação de uma gleba denominada Fazenda
Fortaleza I
, e que a informação trazida pelo banco requerente seria de que tal imóvel estaria localizado naquela área.

Relata que juntado aos autos o respectivo
Auto de Constatação
, o juízo singular deferiu desde logo a liminar para a imissão da mencionada instituição financeira na posse do citado imóvel.

Inconformado, sustenta o agravante que o imóvel que foi visitado pelo Oficial subscritor do
Auto de Constatação
seria, na verdade, a
Fazenda Santa Rita
, de sua propriedade, a qual está localizada no município de São Félix do Araguaia/MT, matriculada sob o n. 16.126 do CRI de São Felix do Araguaia, e devidamente georreferenciada, ao passo que a
Fazenda Fortaleza I
, cuja posse é invocada pelo banco autor, com matrícula 12.326, está localizada no município de Luciara/MT, ou seja, cidades distintas.

Alega que, como é cediço, muitos aventureiros pegam uma escritura e firmam contratos de financiamentos junto a bancos como o agravado, que não têm sequer o zelo de conferir escritura e localidade exata da área dada em garantia para não sofrer com problemas futuros.

Sugere que a hipótese dos autos certamente seria tipicamente um desses casos, no qual o banco agravado, após não receber valores que emprestou, foi em busca do bem dado em garantia, porém, na leda ilusão de que referida área estaria localizada no imóvel onde foi feita a constatação pelo oficial de justiça, objetivando, assim, apossar-se de uma fazenda que na verdade é de propriedade do agravante, que sobre ela exerce sua posse de forma mansa e pacífica desde o ano de 2008, quando a adquiriu.

Afirma que a evidência de que o imóvel visitado pelo oficial de justiça encarregado da constatação pertence e é possuído pelo agravante e que o imóvel sobre o qual o banco agravado pretende imitir-se na posse está localizado em outra região, estaria demonstrada através de
Laudo Técnico
lavrado por Engenheiro/Geomensor – especialista em geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, bem como em auditoria, perícia e gestão ambiental CONFEA/CREA –, o qual foi devidamente anexado ao instrumento recursal.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ante o risco de lesão grave e irreversível no caso de cumprimento da ordem de imissão de posse vez que,
atualmente, são criadas no imóvel com mais de 500 (quinhentas) cabeças de bovinos, assim como outros animais como cavalos, burros, porcos, etc., sem contar os funcionários, tratores, e toda estrutura de uma propriedade rural em pleno funcionamento que ficará sob risco.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 127031183 para suspender os efeitos da ordem de imissão imediata em favor da autora na posse do imóvel até ulterior deliberação, ficando, porém, proibida a alienação da propriedade e posse do bem a qualquer título por parte do agravante.

Contrarrazões ao agravo no ID. n. 129728193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o banco autor ajuizou a demanda originária afirmando-se proprietário do imóvel de matrícula n. 12.362 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, denominada
Fazenda Fortaleza I
, a qual teria sido adquirido de
José Antônio Dias de Quadros
, mediante dação em pagamento.

Afirmou, também, que ao tentar realizar o georreferenciamento do imóvel, teria sido impedido pelo réu, ora agravante, o qual seria proprietário do imóvel confrontante, denominado
Fazenda São João
.

Aduziu que, de igual maneira, o requerido também ocupa ilegalmente a
Fazenda Fortaleza II
, matriculada no mesmo CRI sob o n. 11.476.

Instruiu a inicial com a cópia da matrícula da
Fazenda Fortaleza I
, requerendo, liminarmente, fosse determinada a desocupação do imóvel, com sua consequente imissão na posse da respectiva área.

Após determinar que o oficial de justiça do juízo procedesse a uma diligência de constatação, cujo respectivo auto foi juntado no ID n. 73474077 do feito originário, o juízo singular deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a imissão do autor na posse do imóvel, oportunizando, porém, à parte requerida desocupação voluntária no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de despejo coercitivo e multa diária de R$ 1.000,00, até o limite máximo de R$100.000,00.

Para tanto, lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

Incialmente, faz-se necessário registrar que na atual norma pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Civil de 2015 foram estabelecidas como tutelas de emergência: a satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas provisórias.

Neste sentido, compete a Magistrada, ao apreciar pedido de concessão de tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

In casu
, em análise sumária, no sentir desta Magistrada e, valendo-me do que dispõe o artigo retro mencionado, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida merece acolhida, uma vez que vislumbro nos presentes dos requisitos legais.

Para o deferimento da liminar é necessário que exista prova de que é proprietário da área litigiosa. Compulsando os autos verifico que o requerente é proprietário do imóvel objeto de imissão na posse conforme certidão de matrícula de n.º 12.362 juntada aos autos (Id n.º 46373080 - Pág. 16/18).

Além disso, o autor através da certidão de matrícula acostada aos autos demonstrou a individualização do imóvel.

Verifica-se que foi constatado que o requerido encontra-se na posse do imóvel do qual não é proprietário, pois o oficial de justiça no momento do cumprimento do mandado de constatação foi informado pelos Srs. Breno e Etevaldo que a posse é exercida atualmente pelo Sr. Ricardo Cícero Pinto, o requerido da presente ação. Todavia, este não estava no local e o oficial de justiça obteve a informação de que ele reside em São Paulo. Ambos os funcionários ouvidos não souberam informar há quanto tempo o requerido exerce a posse da área, pois o Sr. Bruno encontra-se no local por cerca de 6 (seis) meses e o Sr. Etevaldo por apenas 1 (uma) semana.

Ora, é de notória sabença que a imissão na posse é tida como ação não possessória, com o intuito de conferir posse a quem ainda não a tem, em que pese a pessoa tenha o título de domínio sobre determinado bem, como é o caso dos autos. Trata-se de ação petitória que tem por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito), em que o autor quer a posse do bem e ele assim deseja pelo fato de ser proprietário, o que restou devidamente demonstrado pelos documentos que acompanham a inicial.

Pois bem. Sem maiores delongas, vislumbro que assiste razão aos autores em seu pedido, eis que presentes os requisitos legais para tanto.

Desse modo, em sede cognição sumária, diante da comprovação da propriedade do autor sobre o imóvel
sub judice
, bem como restando ausentes eventuais motivos que autorizem a permanência legal do requerido no bem, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para imissão do autor na posse dos imóveis declinados na inicial, a teor do artigo 300 do CPC.” (ID. n. 126895166 - Pág. 3/5)

Inconformado, o requerido se insurge contra tal decisão.

Em princípio, imperioso ressaltar que não foi indicada pela decisão agravada qual seria concretamente o perigo de lesão grave para a autora a justificar o deferimento desde logo da medida de urgência, mesmo porque a sua propriedade sobre o imóvel em que só agora busca ver-se imitido na posse remonta à longínqua data de 12.09.1997, sendo, em princípio, inverso o risco de dano.

Afinal, consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Além disso, a parte requerida traz também uma outra matrícula que alega ser da mesma área objeto do pedido de imissão, munido de um laudo técnico confeccionado por profissional especializado, o que recomenda uma análise mais acurada da questão fática posta.

Nesse viés, vale destacar que o
Auto de Constatação
de ID. n. 73474077 dos autos de origem, confeccionado pelo Sr.
Aldenor Silva Setúbal
, oficial de justiça designado pelo juízo de origem para diligenciar na área reivindicada, dá conta de que o requerido, ora agravante, é quem possui efetivamente a área onde, além de criar aproximadamente 500 (quinhentas) cabeças de gado, e de ter uma tropa de burros e cavalos, fez edificar uma série de instalações e benfeitorias em perfeitas condições de uso. Vejamos:

Mais que isso, o mencionado
Auto de Constatação
está instruído com fotos que confirmam a existência de cercas, porteiras, barracão, curral, casa sede, etc. que, aparentemente, não datam do momento histórico em que a agravada teria adquirido o imóvel,
há quase 25 (vinte e cinco) anos
.

Assim, entendo temerária a concessão da medida deferida pelo juízo singular
inaudita altera parte
, mostrando-se conveniente que o juízo reavalie o pedido após o exercício do contraditório por parte do recorrente e eventual instrução processual, haja vista o evidente risco de dano inverso.

Por fim, considerando que na decisão liminar de ID. n.
127031183 houve um erro material, na troca do nome do recorrente e do número do feito originário por outros diversos, possível a sua correção desde logo, inclusive de ofício.

Com isso, promovo a correção dos erros materiais em questão para que onde se lê no preâmbulo da decisão liminar o nome
VICTOR DE FREITAS GUIMARAES
, seja lido o nome correto do agravante, qual seja,
RICARDO CÍCERO PINTO
e, onde se lê o n.
1021895-79.2021.8.11.0002
, como sendo o número da ação originária leia-se
0002602-03.2018.8.11.0017
.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar provisoriamente a decisão agravada, devendo o juízo singular reavaliar a tutela de urgência após o oferecimento de resposta à lide originária e eventual instrução processual, ficando, porém, o agravante proibido de proceder a alienação da propriedade e posse do bem a qualquer título.

No mais, corrijo os
erros materiais verificados na decisão de ID. n. 127031183 para que onde se lê o nome
VICTOR DE FREITAS GUIMARAES
, seja lido o nome correto do agravante, qual seja,
RICARDO CÍCERO PINTO
e, onde se lê o n.
1021895-79.2021.8.11.0002
, como sendo o número da ação originária, leia-se
0002602-03.2018.8.11.0017
, restando prejudicado os embargos de declaração de ID. n. 127099190.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022